Tribunal: TJSP
Processo: 0010554-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010554-52.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS VINICIUS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010554-52.2019.8.26.0996 -Voto no 13.330
2
Agravo de Execução Penal no 0010554-52.2019.8.26.0996
Agravante: Marcos Vinicius da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13.330
PROGRESSÃO DE REGIME. Lapso temporal necessário
para a obtenção do benefício não cumprido. Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução contra a r. decisão copiada a
fl. 01, que indeferiu pedido de progressão para o regime semiaberto ao
sentenciado MARCOS VINICIUS DA SILVA, matrícula no 1093341, nos
autos da execução no 0004167-10.2018.8.26.0041, da Comarca de Presidente
Prudente.
Alega a Defensoria Pública que o agravante ostenta bom
comportamento carcerário, contudo “a defesa técnica não vislumbra
elementos para sustentar o inconformismo do condenado e, por conseguinte,
requer que essa E. Corte Bandeirante julgue o recurso interposto à luz do
Direito aplicável à espécie.” (fls. 15/16).
Oferecida contraminuta (fls. 20/22), decisão mantida a fls. 23,
a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls.
52/53).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Como reconhecido pelo Defensor Público em suas razões, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010554-52.2019.8.26.0996 -Voto no 13.330
3
sentenciado, condenado a uma pena total de 14 anos, 1 mês e 18 dias de
reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de roubos majorados e
corrupção de menores, com o término de cumprimento da reprimenda
previsto para 31/01/2032, não preenchia mesmo o requisito objetivo para a
progressão almejada, qual seja, o cumprimento de 1/6 da pena.
Nesse quadro, não preenchido o requisito objetivo-temporal de
acordo com o cálculo de fls. 25/26, era de rigor o indeferimento do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR